Tribunal: TJBA
Processo: 0304035-13.2013.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0304035-13.2013.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GIDEVAL COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSELITO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO, GERALDO CALASANS DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA
:
PENAL. PROCESSO PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2°, INCISO IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
TRIBUNAL DO JÚRI QUE ABSOLVEU
O ACUSADO DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO EM RELAÇÃO À VÍTIMA JOSÉ CARLOS DOS ANJOS E DESCLASSIFICOU A CONDUTA CONTRA A VÍTIMA GILDINETE VIDAL DOS SANTOS.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE TER SIDO A DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.
ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA O RECORRIDO COMO RESPONSÁVEL PELOS FATOS NARRADOS NA PEÇA ACUSATÓRIA.

1. O Júri é constitucionalmente soberano em suas decisões, e a cassação do julgamento só será determinada se corroborado o absoluto desencontro entre a decisão do Conselho de Sentença e os meios de prova produzidos no curso do procedimento. Desse modo, havendo nos autos, provas dissociadas, visivelmente, do conjunto probatório, deve ser reformada a decisão para submeter o Acusado a novo julgamento.

2. A materialidade do delito de homicídio tentado se encontra demonstrada através dos Laudos de Exame de Lesões Corporais – Id. 58329022 e 58329023, bem assim os indícios de autoria pelas declarações das vítimas e depoimentos das testemunhas, prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelas demais provas constantes dos autos.

3. O
s elementos probatórios contidos no caderno processual, dão conta de que o
Apelado foi o responsável pelos golpes de faca contra ambas as vítimas, as quais foram alvejadas no mesmo contexto fático, todavia não foram a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente,
podendo se aferir a gravidade dos fatos.

4. A
decisão dos jurados de absolvição do Acusado e desclassificação do tipo penal de tentativa de homicídio, encontra-se em dissonância com os elementos de convicção colhidos no curso da instrução, demonstrando a existência de prova inequívoca de sua participação no crime de homicídio tentado em questão, devendo, portanto, ser anulada a referida decisão, a fim de que seja o Acusado Gideval Costa dos Santos submetido a novo julgamento em relação às vítimas José Carlos dos Anjos e Gildinete Vidal dos Santos.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
nº 0304035-13.2013.8.05.0113,
da Vara do Júri da Comarca de Itabuna-BA, tendo, como Apelante, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
e Apelado,
GIDEVAL COSTA DOS SANTOS
.

ACORDAM,
à unanimidade de votos, os Senhores Desembargadores, componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Salvador, .